Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO TERMO DE QUITAÇÃO. JUSTIFICATIVA APÓS DECURSO DO PRAZO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado.

2. A multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional. Assim, havendo o descumprimento da determinação judicial dentro do prazo concedido, correta a imposição de astreintes.

3. A multa cominatória, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. 3.1. Sendo exorbitante o valor fixado a título de multa, impõe-se a redução para valor mais adequado à gravidade da conduta que se pretende evitar.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.